Tribunal: STF
Processo: RE 1350603
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “REEXAME NECESSÁRIO — ACIDENTE TÍPICO — AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO 2º QUIRODÁCTILO — DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO — NECESSIDADE DE PERMANENTE MAIOR ESFORÇO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. NEXO CAUSAL PRESENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA INDEVIDA. 



    FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, SEUS TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. 



    DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO NA FASE DE PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA SOMENTE NA FASE EXECUTIVA. 



    MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO STJ). 



    REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES” (fl. 15, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 46, vol. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Assevera que “o Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Britto), ocorrido em 13/04/2013. 



    No entanto, a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF ainda não foi publicado, razão pela qual o exato alcance do julgamento ainda não pode ser avaliado com segurança” (fl. 59, vol. 2). 



    Argumenta que “não se pode admitir, assim, a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, ao menos até que esta Corte Suprema defina o índice que será aplicado em sua substituição. 



    Em resumo, tem-se que o Tribunal constitucionalmente competente para julgar a matéria determinou, em caráter erga omnes e com efeito vinculante, que até a modulação dos efeitos da referida ADI, fosse aplicada a TR como índice de correção monetária” (fl. 61, vol. 2). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afirmou:



    “De outra parte, no que tange a atualização monetária depois do cálculo de liquidação, deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009). 



    Por sua vez, não é possível aplicar o índice de correção monetária na forma prevista na Lei nº 11.960 (de 29 de junho de 2009) e na Emenda Constitucional 62/09 (atualização monetária igual aos índices de remuneração da poupança), porque esta forma de atualização foi declarada inconstitucional, nos autos da ADI 4357 julgada pelo E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e Redator do v. acórdão Min. Luiz Fux, DJe 59/2013, 02.04.2013). Por este motivo, tais disposições não podem ser aplicadas, embora o referido v. acórdão da Suprema Corte — que contém a referida decisão - não tenha sido concluído ou publicado” (fls. 24-25, vol. 2). 



    5. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.350.398, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.351.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.350. 399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.341.480, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.342.298, de minha relatoria, DJe 21.9.2021



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.



    6. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora